Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-33.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0700310-33.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LIRIO PONTE AGUIAR APELADO: JOSE TARCISIO RESENDE, JOSEFA MIRANDA RESENDE, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Cuida-se apelação interposta por José Lírio Ponte Aguiar que contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Confira-se relatório da sentença, proferida em 16/11/2020, nestes autos de ação de imissão de posse (ID 24214607): “Trata-se de ação de imissão na posse proposta por JOSÉ LIRIO PONTE AGUIAR em face de JOSE TARCISIO RESENDE, JOSEFA MIRANDA RESENDE e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP, partes qualificadas nos autos. Narra a exordial que o autor adquiriu diretamente do primeiro e segundo réus os direitos sobre o imóvel rural designado pela Chácara no. 09, Granja Modelo II, Granja do Ipê, com área total aproximada de 33.00ha (trinta e três hectares), localizada na Região Administrativa do MSPW, Distrito Federal. Explica que 24ha foram adquiridos por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades, datado de 20/05/2006, e que 9,0146ha por meio de Procuração Pública, datada de 10.10.2008, passada no Cartório do 1o Ofício de Notas de Brasília. Relata que, no ano de 2008, visando consolidar ainda mais a concessão dos direitos de ocupação sobre a terra, as partes celebraram mais um instrumento, com a finalidade específica de consolidar as duas tranches indicadas acima em um único documento que contemplasse os 33ha adquiridos pelo autor, o qual foi subscrito com dois erros materiais. Afirma que, após adquirir o imóvel, buscou regularizar sua posse junto aos órgãos públicos, quando descobriu que o bem pertence à União. Informa que o imóvel é cadastrado sob o no. 9701 0100999-07 junto ao o Registro Patrimonial Imobiliário (RIP), ocasião em que requereu perante tal órgão a regularização da ocupação e a devida autorização para a utilização da área, tendo sido emitida Certidão datada de 05/12/2012. Aduz que construiu uma casa no imóvel que cedeu em comodato verbal para os primeiro e segundo réus, autorização de ocupação esta que também constou dos Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades celebrados entre as partes e que foi ratificada pela Declaração firmada pelos réus em 17/08/2012. Alega que, desejando pôr fim à ocupação dos réus e fazer uso do imóvel, o autor solicitou aos réus a desocupação do bem, sem êxito, no entanto, o que o levou a notificar extrajudicialmente os réus em 17/11/2014. Novamente sem êxito, o autor propôs, em 14/01/2015, ação de reintegração de posse (autos no. 2015.11.1.000233-8), em desfavor dos requeridos, a qual foi julgada improcedente ao fundamento de que não houve a comprovação de que o autor exercia posse do bem anterior ao alegado esbulho (art. 927, I, CPC/73), ação já transitada em julgado, motivo pelo qual maneja, agora, ação de imissão na posse. Tece arrazoado jurídico e, ao final, requer seja o autor imitido na posse do bem, ordenando-se aos requeridos, ou a qualquer parte que eventualmente esteja lá residindo ou ocupando o imóvel objeto desta exordial, que o desocupem integralmente, expedindo-se, para tanto, o competente mandado. Requer, ainda, a declaração, ante a má-fé da posse dos requeridos, da perda das construções eventualmente erigidas e da inexistência de obrigação do autor de ressarcir os réus quanto a eventuais benfeitorias porventura realizadas. Emenda à inicial ao ID 15399488. Citados, os réus JOSÉ TARCÍSIO RESENDE e JOSEFA MIRANDA RESENDE ofertaram contestação (ID 23192426). Preliminarmente, alegam a falta de interesse de agir, ao fundamento de que o autor se utiliza de ação petitória sem que detenha o domínio sobre área reconhecidamente pública de propriedade da União. Ainda preliminarmente, alegam ofensa à coisa julgada, por reproduzir a ação no 2015.11.1.000233-8, já definitivamente julgada. No mérito, controvertem os fatos alegados pelo autor. Narram que os réus têm a posse do imóvel desde 1996. Relatam que, em conversa com um amigo do autor, Marcos Antunes de Oliveira, este informou que o requerente poderia ajuda-los a regularizar o imóvel. Afirmam que não houve a cessão de toda a propriedade; que o instrumento particular de cessão de direitos datado de 2006 é ideologicamente falso, pois só foi assinado em 2008, e que os instrumentos de cessão de direitos foram assinados pelos requeridos sem que sequer soubessem o que estavam assinando. Sustentam que o autor, em conluio com Marcos Antunes, prometeu que regularizaria as terras e receberia como prêmio 9,0146ha, entretanto, usando de artimanhas e astúcia, aproveitou-se da pouca escolaridade e da confiança recebida dos réus, e fez com que assinassem documentos forjados e adulterados de cessão de toda a área ora em litígio. Alega que a Certidão apresentada pelo requerente, emitida pela SPU, em 05/12/2012, é inverídica, pois o autor nunca foi ocupante do imóvel objeto dessa lide, assim como a emitida pela EMATER-DF. Ao final, pugna pela extinção da lide sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos autorais. (...)” (Grifei) Confira-se, outrossim o relatório da sentença proferida em 09/12/2016, nos autos da ação de reintegração de posse no 2015.11.1.000233-8 (ID 24212503): “JOSÉ LÍRIO PONTE AGUIAR, qualificado nos autos, ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, em face de JOSÉ TARCÍSIO RESENDE e JOSEFA MIRANDA, também já qualificados. Para tanto, afirma ser legítimo ocupante do imóvel rural designado pela chácara n° 09 da Granja Modelo -II, Granja do Ipê, com área total aproximada de 33.00 há localizada na região administrativa do MSPW, Distrito Federal. Aduz que os direitos sobre o imóvel foram adquiridos diretamente dos réus por meio de instrumento particular de cessão de direitos celebrado em 20/05/2006, contudo os demandados se recusam a desocupar a área. Alega o autor que cedeu aos réus, de forma gratuita, através de comodato verbal, o imóvel bem como a edificação ali existente. Sustenta que, nos termos da cláusula segunda do instrumento de cessão de direitos, o autor foi devidamente imitido na posse por seus antecessores sendo permitida a permanência dos réus enquanto fosse de interesse do demandante. Afirma que atuou diretamente junto ao poder público para promover a regularização da ocupação, inclusive recebendo o reconhecimento de sua ocupação. Prossegue, alegando que, com o objetivo de rescindir o comodato existente, notificou os demandados a deixarem a área, o que não foi feito, circunstância que caracterizaria esbulho possessório, razão pela qual postula a concessão, inclusive em caráter liminar, de reintegração na posse do terreno. Com a petição inicial, vieram os documentos de fls. 16/114. Pela decisão de fl. 118 foi determinada a designação de audiência de justificação. Realizada audiência de justificação foi ouvida uma testemunha (fl. 151). O pedido liminar foi indeferido pela decisão de fls. 153/155. Da decisão de fls. 153/155 foi interposto agravo de instrumento (fls. 167/190). Os réus apresentaram contestação (fls. 200/208), oportunidade em que afirmaram que o autor nunca teve posse do imóvel. Alegam que desde os idos do ano de 1966 exercem a posse sobre o imóvel e de lá nunca saíram. Sustentam que o autor se apresentou como sendo procurador do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso informando que conseguiria regularizar toda a documentação e, em troca, os requeridos cederiam por R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) 9 hectares da área como agradecimento da ajuda prometida. No entanto, os réus incautos e dotados de boa-fé acabaram assinando documento que trazia termos diversos do que efetivamente acordado. Alegam que o autor mandou construir uma casa de alvenaria para os réus morarem em substituição a um barraco de madeira como forma de consolidar a confiança dos requeridos que são pessoas de parca instrução escolar que sempre se dedicaram à atividade agropastoril. Afirmam que possuem a posse mansa e pacífica do imóvel há quase 50 (cinqüenta) anos, razão pela qual pugnam pela improcedência do pedido. Colacionada à defesa vieram os documentos de fls. 209/222. Réplica às fls. 266/273, acompanhada dos documentos de fls. 274/280.” (Grifei) Referida sentença foi objeto da interposição de apelação, cuja apreciação coube à douta Desembargadora Simone Lucindo, que assim enfrentou as teses recursais (ID 24212504): “Cuida-se de apelação cível interposta por José Lírio Ponte Aguiar em face da r. sentença de fls. 749/753, proferida na presente ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de José Tarcísio Resende e outra, na qual foi julgado improcedente o pedido, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus processual de comprovar que exercia a posse sobre o bem no período em que alega a ocorrência do esbulho supostamente praticado pelos réus. Em suas razões recursais (fls. 777/799), o autor suscita preliminar de negativa da prestação jurisdicional no que tange à apreciação dos argumentos lançados na exordial e dos documentos acostados aos autos. Suscita, ademais, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao não acolher os embargos de declaração opostos em face da sentença. Acrescenta que, ao não apreciar as provas produzidas por ele e indeferir os pleitos iniciais, a d. magistrada cerceou o seu direito de defesa. Ainda em sede preliminar, alega julgamento extra petita e requer o afastamento do argumento utilizado pela d. juíza de que a construção do imóvel teria constituído parte do negócio de cessão de direitos. Afirma que em nenhum momento tal argumento foi ventilado por quaisquer das partes. No mérito, reprisa os argumentos lançados na inicial, destacando que os documentos apresentados, consistentes em certidões emitidas pelo Poder Público, autorizações para construção e notas fiscais de aquisição de materiais de construção demonstram que o apelante detinha o controle material do imóvel. Acrescenta que a imissão na posse restou devidamente comprovada, sobretudo pelo documento de fl. 278, em que o fiscal atestou que o apelante seria o responsável pela obra, bem como pelo depoimento de Luiz Carlos, fiscal da SPU, o qual afirmou que realizou algumas retiradas de invasores do local, tendo devolvido a posse ao apelante. Aduz, ainda, que a sentença ignorou o depoimento da testemunha José Mendes, a qual afirmou que os réus já residiram no imóvel que possuem na Candangolândia, o que teria ocorrido quando o apelante construía casa no imóvel. Outrossim, argumenta que a sentença também ignorou a comprovação do comodato, mesmo tendo nos autos declaração, assinada pelos réus, com firma reconhecida em cartório. Preparo às fls. 800/801. Contrarrazões às fls. 805/823. É o relatório. (...) Na origem, o apelante ingressou com ação de reintegração de posse em desfavor dos apelados, afirmando ser o legítimo ocupante do imóvel rural designado Chácara no 9, Granja Modelo-II, Granja do Ipê, com aproximadamente 33 hectares. (...) Os réus, por sua vez, afirmaram que ocupam o mencionado imóvel desde meados dos anos 60, tendo lá fixado sua moradia e criado seus filhos com o produto de seu trabalho, desenvolvido naquela terra. (...) Quanto às autorizações para realização de obras no local, importante destacar que, quanto à de fl. 89, não há dúvidas que foi erigida casa no imóvel, a qual serviu de moradia para os réus, conforme afirmado por ambas as partes. Contudo, a construção foi realizada em 2011, e o suposto esbulho somente ocorreu em 2014. Quanto às de fls. 86/87, embora emitidas em 2014, igualmente não demonstram a posse do autor, tendo em vista que a mera autorização não induz a conclusão inequívoca de que, de fato, houve a construção autorizada. Nesse ponto, embora o autor argumente que as notas fiscais de fls. 98/112 demonstram a realização das obras, não é essa a conclusão a que se chega com sua análise. A nota de fl. 98 não apresenta o nome do cliente, local de entrega, bem como não está assinada pelo vendedor. A de fl. 99, não consta o nome do autor como cliente, sendo emitida em nome de José Martins Ribeiro. E as demais (fls. 100/112), não são contemporâneas ao alegado esbulho, uma vez que datadas de 2010. Dos depoimentos colhidos em audiência (fls. 644/650), também não se revela a posse do autor. Em suas razões, o apelante alega que o depoente Luiz Carlos de Oliveira (fl. 647), o qual foi chefe de fiscalização do patrimônio da União entre os anos de 2002 a 2012, afirmou que houve invasão das terras em determinado período e que foi pessoalmente fazer a fiscalização e retirada dos invasores, oportunidade em que devolveu a posse ao autor. Note-se que, o próprio apelante foi quem informou sobre a invasão da área. Ademais, o depoente afirmou que conheceu o requerente quando ele o procurou para regularização da área, oportunidade em que lhe apresentou a documentação exigida. Diante disso, era óbvio que, uma vez retirados os invasores, a posse tenha sido "devolvida" ao autor, uma vez que ele se apresentava como legítimo possuidor. De toda sorte, ainda que o depoente não tenha precisado a data em que tal fato ocorreu, considerando que ocupou mencionado cargo somente até 2012, impende concluir que a ocorrência foi até aquele ano, ou seja, momento bem anterior ao alegado esbulho. No tocante aos demais depoimentos (fls. 648/650), observa-se que são coincidentes quanto às informações de que os réus residem no imóvel há longos anos e que desconhecem o autor. Outrossim, muito embora o depoente José afirme que os réus já residiram na Candangolândia, tal informação não se revela de maior importância, visto que o próprio apelante afirma que teria sido no período da construção da casa no imóvel em debate, o que se revela plenamente plausível, diante de inviabilidade de habitação em meio a obras. De mais a mais, mencionada construção se deu em 2011, ou seja, em data bem anterior ao defendido esbulho. No que tange à declaração supostamente firmada pelos réus, com firma reconhecida em cartório (fls. 64/65), de que residiriam no imóvel a título de comodato, cumpre salientar que os réus negam tal afirmação veementemente, bem como alegam que foram ludibriados pelo autor, sendo levados a assinar documentação sem conhecimento do seu teor. Neste ponto, é importante consignar as inconsistências verificadas ao longo do processo. (...)” O acórdão, já transitado em julgado, foi julgado pelo Colegiado de forma unânime e restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. CONDIÇÃO DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a sentença apreciou todos os termos propostos pelos litigantes e enfrentou a matéria posta em debate na medida necessária para o desate da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. Oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo as partes o exercido devidamente, juntando as provas e indicando as testemunhas que acharam convenientes, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 3. Não resta configurado o julgamento extra petita quando a parte insurge-se quanto a parágrafo específico da sentença que não tem o condão de, individualmente, alterar a conclusão do julgado, sobretudo porque decorreu de interpretação da magistrada quanto aos fatos trazidos pelas partes. Preliminar rejeitada. 4. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 5. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 926 e 927 do CPC de 1973 (vigente à época) estabeleciam que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 6. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar que exercia a posse sobre o bem no período em que alega a ocorrência do esbulho supostamente praticado pelos réus, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório. 7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. (Acórdão 1044566, 20151110002338APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: 172-187) Em linha de princípio, há similitude entre os temas das duas demandas, que tangenciam inclusive o instituto da coisa julgada. Destarte, denota-se, em tese, que compete à 1a Turma Cível julgar o presente apelo, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias (inteligência do art. 55, §3o, do CPC). Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição para que proceda, na forma regimental, à redistribuição do feito aquela douta Desembargadora ou, em sua eventual ausência (art. 79, §1o do RITJDFT), a um dos eminentes membros da 1a Turma Cível. Intimem-se. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora